Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINAR REJEITADA. PARECER TÉCNICO. FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia deve ser examinada em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que a relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo. A autora se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC, e a ré, no conceito de fornecedora, segundo definição do art. 3o, caput, do mesmo diploma.

2. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova, estabelecidas pelo CPC e CDC.

3. Nos termos do art. 435 do CPC, as partes devem comprovar o fato constitutivo do seu direito durante a fase de instrução processual, podendo haver a juntada posterior de documentos quando esses se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a formação do contraditório.

4. A lide foi solucionada com os elementos de prova constantes dos autos, não podendo o processo retroceder para proporcionar à parte requerida nova oportunidade de manifestação, haja vista ter sido regularmente intimada para esse fim na fase processual oportuna, deixando transcorrer o prazo sem especificar as provas que pretendia produzir.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.